Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716389-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFERSON MARTINS DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704225-93.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que ajuizou ação objetivando que seja reconhecida sua condição de pessoa com deficiência no processo seletivo para provimento de vagas de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Afirma que comprovou a condição de paciente com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, acompanhado desde 2016 por médico psiquiatra. Defende que o indeferimento de sua participação como deficiente pela avaliação biopsicossocial não deve prevalecer, diante da ausência de fundamento pertinente. Destaca que mesmo após a interposição de recurso não foram disponibilizadas as razões do indeferimento, e que já foi aprovado em outros concursos em vagas destinadas a pessoas com deficiência. Afirma que possui carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista emitida de acordo com o Decreto no 9107/2017. Aduz que o indeferimento da tutela pretendida é ato atentatório ao reconhecimento de seu direito fundamental, diante do conjunto probatório já apresentado na origem. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reclassificado nas vagas para pessoas com deficiência, determinando-se a correção de sua prova dissertativa. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Ausente o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 156722913 dos autos principais): Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 22/04/2023 por Jeferson Martins de Oliveira em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). O autor afirma que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (o qual é regido pelo Edital de concurso público n.o 01/2022-PPGG), notadamente no grupo de candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. “Cumpre esclarecer (...)”, alega o autor, “(...) que o Requerente pleiteia o reconhecimento judicial do Autor como pessoa com deficiência a fim de que permaneça no concurso público concorrendo na qualidade de pessoa com deficiência, uma vez que a Banca Examinadora o desqualificou na fase de avaliação biopsicossocial, reclassificando-o e, ao final, seja nomeado para o concurso público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para provimento de cargos em Políticas Públicas e Gestão Governamental – PPGG. Insta salientar que o Requerente é portador do TEA (Transtorno do Espectro Autista) com CID F84 + F90, o qual é acompanhado pelo médico psiquiatra Dr Marcos Negretto – CRM/DF 16203, conforme documento anexo. É importante esclarecer que a documentação preliminar foi admitida pela banca e no momento de avaliação biopsicossocial foi negado o seu direito, tendo em vista que todos os documentos foram devidamente entregues e demonstram categoricamente o direito do Requerente.” (id. n.o 156302823, p. 2-3). Na causa de pedir distante, sustenta que a conclusão da Comissão encarregada da realização da avaliação biopsicossocial é ilegal (ou, ao menos, embasada em premissas equivocadas), já que “(...) a documentação colacionada com a exordial não permite quaisquer dúvidas acerca da veracidade e autenticidade do diagnóstico do Requerente como portador de CID10 – F84 Transtornos globais do desenvolvimento engloba a condição oficialmente denominada Transtorno do Espectro Autista (TEA) e CID F90 – Transtornos hipercinéticos é amplamente conhecido como Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), que é uma das espécies de autismo na modalidade leve, conforme todos relatórios médicos aqui mencionados, não existindo legalidade no ato praticado pela banca examinadora de desqualificar o autor como PCD, vez que a própria legislação aplicável em espécie e o edital do concurso não apresentam qualquer disposição que descaracterizaria a condição do autor como PCD em razão da síndrome que o acomete restando patente a VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, POR VÍCIOS DE ILEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE, E ISONOMIA!!!” (id. n.o 156302823, p. 8). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, para “(...) suspender os efeitos dos atos administrativos que desqualificaram o Autor como PcD e desconsideraram toda a sua documentação médica anexa de diagnóstico como portador de CID10 – F84 Transtornos globais do desenvolvimento engloba a condição oficialmente denominada Transtorno do Espectro Autista (TEA) e CID F90 – Transtornos hipercinéticos é amplamente conhecido como Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) sob o ilegal argumento de “foi incompatível com o diagnóstico de TEA e limitações apresentadas em relatórios. Apresentou histórico de dificuldade de aprendizado na infância, mas sem outras alterações características”, ante a violação aos princípios constitucionais, por vícios de ilegalidade, razoabilidade, publicidade, e isonomia; de forma a assegurar a classificação do candidato, ora Autor, no certame como PcD, bem como determinar aos réus que incluam novamente o mesmo na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos PCD’s, restabelecendo a classificação anterior do Autor dentro do certame, reconhecendo a sua condição de PCD, durante todo o prazo de tramitação da lide, com o escopo de se assegurar o resultado útil do provimento jurisdicional final, sob a pena de, no caso de descumprimento, incidir multa diária a ser fixada pelo d. Juízo, bem como apuração de crime de desobediência, inclusive com identificação e apuração e responsabilidade administrativa do agente administrativo responsável/competente, além de apuração de crime de desobediência MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AFASTAR LESÃO DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO AOS DIREITOS DO AUTOR.” (id. n.o 156302823, p. 22-23, Seção “Do pedido”). No mérito, pleiteia “(...) a procedência dos pedidos, para confirmar ordem judicial de deferimento de tutela provisória de urgência liminar e para reconhecer e declarar nulos os atos administrativos que desqualificaram o Autor como PCD e desconsideraram toda a sua documentação médica anexa de diagnóstico como portador de CID10 – F84 Transtornos globais do desenvolvimento engloba a condição oficialmente denominada Transtorno do Espectro Autista (TEA) e CID F90 – Transtornos hipercinéticos é amplamente conhecido como Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) sob o ilegal argumento de “foi incompatível com o diagnóstico de TEA e limitações apresentadas em relatórios. Apresentou histórico de dificuldade de aprendizado na infância, mas sem outras alterações características”, ante a violação aos princípios constitucionais, por vícios de ilegalidade, razoabilidade, publicidade, e isonomia; de forma a assegurar a classificação do candidato, ora Autor, no certame como PcD; e, em consequência, determinar aos réus que incluam definitivamente o Autor na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos PCD’s, restabelecendo a classificação anterior do Autor dentro do certame e reconhecendo a condição do Autor como PCD, sob a pena de, no caso de descumprimento, incidir multa diária a ser fixada pelo d. Juízo, bem como apuração de crime de desobediência, inclusive com identificação e apuração de responsabilidade administrativa do agente administrativo responsável/competente;” (id. n.o 156302823, p. 23-24, Seção “Do pedido”, item V). Os autos vieram conclusos em 22/04/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (o qual é regido pelo Edital de concurso público n.o 01/2022-PPGG), porquanto a Junta responsável pela avaliação biopsicossocial do candidato Jeferson Martins de Oliveira concluiu, ilegalmente, que o autor não poderia ser qualificado como pessoa com deficiência. Como cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador (Manual de direito administrativo: revista, atualizada e ampliada. 35. ed. Barueri: Atlas, 2021 [livro eletrônico], p. 109). Além disso, não se pode perder de vista que a avaliação biopsicossocial, por si só, é uma diligência de certa complexidade, já que deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, assim como deve considerar inúmeros aspectos da vida do avaliado, notadamente (i) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (ii) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (iii) a limitação no desempenho de atividades; e (iv) a restrição de participação (art. 2o, §1o, da Lei n.o 13.146/2015). Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato pessoa com deficiência, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse momento, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para, no prazo de 30 dias úteis, intervir como fiscal da ordem jurídica (tendo em vista que o art. 5o da Lei n.o 7.853/1989 prevê que o órgão ministerial intervirá obrigatoriamente nas ações individuais em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas). Ofertada a manifestação processual do Parquet, retornem os autos conclusos. O edital do concurso, sendo lei entre as partes, estabelece no ID 156302830 dos autos principais: 7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. 7.16.3 A avaliação biopsicossocial está prevista para ser realizada no período de 26 a 30 de dezembro de 2022, e a convocação será feita por comunicado específico a ser divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando a relação de convocados e os demais procedimentos para a sua realização. 7.16.4 Quando convocado, o candidato deverá comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 7.16.5 Os laudos e os exames médicos (originais ou cópias autenticadas em cartório) serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 7.17 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial concorrerá em ampla concorrência e, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 7.18 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 10 de janeiro de 2023. 7.18.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na divulgação do referido resultado preliminar. 7.18.2 A divulgação do resultado final na avaliação biopsicossocial será na data provável de 20 de janeiro de 2023. 7.19 Após a admissão do candidato com deficiência, esta condição não poderá ser usada para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 7.20 Os candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles destinadas e para as vagas reservadas a negros e(ou) às reservadas às pessoas hipossuficientes, convocados concomitantemente para o provimento do cargo, deverão manifestar opção por uma delas. Realizada a avaliação biopsicossocial conforme os termos do edital e concluído pelos profissionais a ausência dos requisitos para enquadramento da condição com deficiência, tenho que a questão demanda dilação probatória, com a realização de perícia médica, não sendo possível apenas com a apresentação de laudos particulares infirmar a conclusão da banca previamente ao exercício do contraditório. Portanto, necessária dilação probatória para aferir o direito pleiteado, não sendo possível a concessão da tutela da forma como pretendida pelo agravante, a fim de desde já classificá-lo nas vagas para pessoas com deficiência. Nesse sentindo: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAME BANCA EXAMINADORA. PERÍCIA MULTIDISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Constituição da República estipula a reserva de percentual de vagas, em concursos para o preenchimento de cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, VIII. 1.1. A Lei 13.146/2015, em seu artigo 1o, identifica a pessoa com deficiência com fundamento no aspecto social, nos termos da definição trazida pela Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 2. A caracterização do candidato como deficiente físico, para fins de concorrência às vagas assim reservadas, exige compatibilidade com as condições previstas no Decreto 3.298/99, que estabelece que a deficiência a ser considerada é aquela que afeta diretamente a capacidade para o trabalho. 3. A aferição da condição de deficiente física da agravante para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência. 3.1. Quando os documentos juntados não evidenciam ilegalidade nas conclusões da perícia multidisciplinar da banca examinadora, tampouco conferem o suporte probatório necessário à classificação da agravante como deficiente, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426383, 07063693120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FÍSICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois a condição de deficiente físico da autora para concorrer a uma das vagas reservadas demanda dilação probatória para elucidação. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1166782, 07016215820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegações sobre a nulidade do ato administrativo por falta de motivação também demandam dilação probatória, não sendo possível em sede de tutela de urgência aferir a ausência de motivação, pois há nos autos de origem a conclusão emitida pela banca de que o “Discurso do canditado foi imcompatível com o diagnóstico de TEA e limitações apresentadas em relatórios. Apresentou histórico de dificuldade de aprendizado na infância, mas sem outras alterações características.”, conforme ID 156302837. Por outro lado, não houve negativa do pedido pela banca em razão de não se considerar a condição de autista como deficiência, fato que autorizaria imediato provimento do recurso em virtude de previsão legal em sentido contrário, mas sim foi indeferida a participação como pessoa com deficiência por não considerar que referida condição foi demonstrada pelo candidato. Todavia, identificado equívoco na avaliação biopsicossocial, a banca do concurso deverá providenciar a correção da prova discursiva e participação nas demais etapas, se houver, razão pela qual é possível a concessão da tutela de urgência apenas para determinar a reserva de vaga ao agravante, diante do início de prova consistente em seus laudos médicos. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, torna-se necessário o deferimento parcial da antecipação da tutela recursal, baseando-se no poder de cautela, para que a parte agravada providencie a reserva de vaga ao agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar a reserva de vaga ao candidato, pelos agravados, até que se decida o pedido formulado no feito principal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de maio de 2023 14:37:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador